Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-80.2023.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000239-80.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE FELICIANO PONCE CARDOSO - CPF: 461.346.202-97 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - CNPJ: 04.065.033/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA- NEGATIVAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A concessionária trouxe elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte recorrente, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

José Feliciano Ponce Cardoso

Ação:
Ação
Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda pública de Alta Floresta-MT.

Sentença
(Id.
177474667
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de
que o recorrente não juntou aos autos provas satisfatórias à pretensão de seu direito e não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos alegados, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Além disso, não restou demonstrado os pressupostos para a configuração do dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id.
177474668
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral. Defende que as provas em que se sustentou a sentença foram produzidas unilateralmente pela recorrida.

Contrarrazões
(Id.
177474671
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
Ação
Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais proposta por José Feliciano Ponce Cardoso em face de
Companhia de Eletricidade do Acre
, em razão de cobrança indevida de fatura de energia com negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente teve seu nome inscrito pela empresa recorrida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de faturas de energia inadimplidas da unidade consumidora registrada sob n.º 170440-2, com endereço na Travessa Serapião, nº 54, bairro Belo Jardim I, em Rio Branco/AC.

O recorrente aduz que não contraiu o débito que motivou a anotação restritiva e que jamais manteve relação contratual com a concessionária de energia no tocante à unidade consumidora que originou a cobrança.

Contudo, em que pese a alegação do recorrente de que não teria contratado os serviços da recorrida, verifica-se, nos autos, documentos que constam os dados pessoais do consumidor recorrente comprovando a contratação e utilização dos serviços na Unidade Consumidora objeto da lide.

Registra-se que as telas sistêmicas, por si só, não são aptas a comprovar a origem do débito, de modo que devem estar acompanhadas de documentação robusta acerca da realização do negócio jurídico. Entretanto, conforme já acolhido pela Turma Recursal, tais documentos não são imprestáveis e podem ser considerados pelo julgador, tendo como parâmetro a análise de todo o conjunto probatório e a argumentação das partes.

Constata-se dos autos que a empresa recorrida juntou ficha cadastral em nome do recorrente, histórico de faturas e um termo de ocorrência de inspeção assinado pela filha do recorrente, Janes Fernandes Cardoso (Id
177474663
). Ademais, observa-se que o recorrente é natural do estado do Acre, o que, fortalece o entendimento do vínculo estabelecido com a empresa recorrida.

Desta forma, restando comprovada a existência de relação contratual negada pelo recorrente, caberia a ele comprovar o pagamento dos débitos pendentes, o que não foi feito, não havendo, assim, que se falar em negativação indevida e, consequentemente, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e, tampouco, em dano moral indenizável.

Com efeito, as simples alegações da parte recorrente, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes para infirmar a prova documental apresentada pela empresa recorrida.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO nº: 1000237-84.2023.8.11.0048 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JUSCIMEIRA RECORRENTE: GLEICY KELLY DOS SANTOSRECORRIDA: ENERGISA S/A JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 10.10.2023 SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. 1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$R$ 37,08, sob o contrato de nº 0002956013202009, lançado no cadastro negativo. 2. Sentença de improcedência, da qual se insurge a parte consumidora, ao argumento de que a documentação acostada pela parte recorrida é de cunho unilateral e, por esse motivo, inidônea para comprovar a relação jurídica. 3. Em análise, a concessionária desconstitui o direito da parte recorrente por intermédio de provas anexadas à defesa, que demonstram que assumiu a responsabilidade pelo consumo de energia elétrica na unidade consumidora sob n.º 2956013-3, localizada na Rua José Barriga, nº 1136 CX-02, Rondonópolis/MT. 4.Neste viés, a apresentação dos documentos pessoais e foto da recorrente (ID.176697071), somadas à ficha cadastral e telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a concessionária trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica. 5.Por outro lado, ao revés do mencionado no recurso inominado, os documentos pessoais e a foto da parte recorrente foram apresentados na contestação e sequer impugnados. 6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a concessionária de energia elétrica, o que não ocorreu. 8. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, prospera a procedência da condenação por litigância de má-fé, já que a autora indicou a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, nos termos do art. 80, II do CPC. 9. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício. 10.A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos, acrescida apenas da aplicação de multa por litigância de má-fé. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 12.Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 5% sobre o valor atribuído à causa, também corrigido. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (TJ-MT - RI: 10002378420238110048, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).”

Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor perante a empresa concessionária, não há qualquer ilegalidade na atitude da recorrida em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

Diante deste cenário, restou comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento do recorrente, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023